Tribunal: TJPA
Processo: 0088152-71.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088152-71.2016.8.14.0301

APELANTE: VIVIAN SARA MARQUES DE SOUSA

APELADO: SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0088152-71.2016.8.14.0301

APELANTE:
VIVIAN SARA MARQUES DE SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE CASSEB PRADO - PA16005-A, GUSTAVO HENRIQUE BARROS MARQUES DA SILVA - PA30121-A, ADRIANA DE BARROS RIBEIRO - PA21410-A

APELADO:
SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

Advogados do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG91263-A, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG90461-A, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de unidade habitacional visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual proposta contra a incorporadora vendedora, declarando o desfazimento do negócio e determinando a devolução parcial dos valores pagos, nos termos contratuais. A apelante sustentou que não obteve financiamento bancário em virtude de suposta manipulação de dados pela ré e pleiteou a restituição integral dos valores pagos, além de indenização por danos materiais e morais. A sentença rejeitou os pedidos indenizatórios e determinou a restituição com base em cláusula contratual de retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é devida a restituição integral dos valores pagos pela promitente compradora em caso de rescisão contratual por sua iniciativa; estabelecer se há responsabilidade civil da vendedora a justificar a condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O promitente comprador tem o direito potestativo de rescindir o contrato de promessa de compra e venda, mas, se a iniciativa decorre de sua desistência ou inadimplemento, é legítima a retenção parcial dos valores pagos, conforme cláusula contratual, em razão dos custos administrativos suportados pela vendedora.

A retenção contratual deve respeitar os limites da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a Súmula 543, que admite a devolução parcial dos valores pagos quando o comprador der causa à rescisão.

A alegação de que a vendedora teria manipulado os dados de renda da compradora para facilitar o financiamento carece de qualquer comprovação nos autos, sendo ônus da autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente comprovação de conduta ilícita, omissiva ou comissiva, por parte da vendedora, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou materiais, sendo a rescisão contratual motivada exclusivamente pela incapacidade financeira da compradora.

A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato não impede a resolução por iniciativa do comprador, tampouco garante a devolução integral dos valores quando este der causa ao desfazimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comprador que dá causa à rescisão contratual por inadimplemento não faz jus à restituição integral dos valores pagos, sendo legítima a retenção parcial conforme previsto contratualmente e segundo a jurisprudência consolidada.

A ausência de prova de conduta ilícita do vendedor afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.

É ônus do autor comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão desse encargo sem elementos mínimos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 475; CDC, art. 51, II e XV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AREsp 1833955/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.05.2021; STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938); TJ-MG, AC 10000191470814002, j. 26.01.2022; TJ-CE, AC 0187943-91.2018.8.06.0001, j. 03.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por VIVIAN SARA MARQUES DE SOUSA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Rescisão Contratual ajuizada em face de CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A e outros.

A autora alegou que adquiriu da ré, em 14/04/2014, uma unidade habitacional nº 304, torre 37, no Ideal Samambaia, pelo valor de R$ 113.148,90. Alegou que efetuou o pagamento de R$ 2.500,00 e o restante seria pago através de financiamento via Caixa Econômica Federal. Aduziu que a ré alterou, sem sua anuência, o valor de sua renda, com finalidade de facilitar a obtenção do financiamento bancário. Após, ao comparecer à agência da CEF para concretizar o negócio, foi informada que a renda não era suficiente e ainda teria que integralizar o montante de R$ 11.000,00 para que o financiamento fosse realizado. Por fim, sustentou que houve atraso na entrega do imóvel por período superior a um ano e que referido atraso ocasionou prejuízos diversos.

Em razão disso, requereu a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa em contestação de ID 19764085. Em resumo, arguiu que: não houve atraso na entrega do empreendimento, sendo este entregue em novembro de 2014, dentro do prazo de prorrogação previsto no contrato; a autora deu causa à rescisão contratual em razão de não ter conseguido o financiamento bancário dentro do prazo estabelecido; que não cometeu ato ilícito, sendo, portanto, indevida eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Sentença em ID 19764098, na qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral e declarou a rescisão do contrato e a consequente devolução dos valores pagos, porém nos termos do estabelecido na cláusula 12 do contrato pactuado entre as partes. Julgou improcedente os demais pedidos. Condenou, ainda, a parte demandante ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, porém determinou a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.]

Inconformadas, ambas as partes interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos termos da decisão de ID 19764119.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 19764105, pg. 6 – ID 19764105, pg. 5), a apelante requer: a reforma da sentença quanto ao percentual de restituição dos valores pagos, pleiteando a devolução integral do montante pago à apelada e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Ao final, requereu o provimento do recurso com a consequente procedência dos pedidos formulados na exordial.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 19764126.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita à recorrente.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a declaração do distrato e a consequente devolução dos valores pagos pela parte autora, ora apelada.

Adianto não assistir razão à apelante. Explico.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES

A parte autora tem o direito de requerer a rescisão contratual se não for mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Caso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra.

Exposta a pretensão, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

No caso concreto, a própria apelante reconhece que não obteve o financiamento bancário em razão de não possuir renda suficiente para arcar com as parcelas e tampouco o valor necessário ao sinal do imóvel, visto que o financiamento bancário abrange somente 80% do valor do imóvel, o que torna incontroverso o desfazimento por iniciativa do promitente comprador. Nessas condições, não se cogita acolhimento integral da pretensão restitutória como se houvesse culpa do vendedor, tampouco a restituição sem qualquer retenção.

O adquirente tem o direito de requerer a rescisão contratual se não for mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Caso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra. Contudo, não pode o consumidor ficar preso ao contrato sem possibilidade de rescindir quando não mais lhe agradar ou quando necessitar quebrar a relação contratual.

Ora, caso o consumidor recaia no incumprimento da obrigação, ocorrerá a rescisão do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes da inadimplência, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil,
verbis:
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A rescisão do contrato exige a restituição das partes ao
status quo ante
, de maneira que os valores entregues pelo autor à ré devem ser restituídos e à vista,
sendo nula a cláusula contratual que determina sua devolução de forma diversa, porque viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor estabelecidos no art. 51, itens II e XV.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO  RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR INICIATIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES  CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE  POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL PELO COMPRADOR  PRECEDENTES DO STJ  ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PERCENTUAL DE RETENÇÃO TENDO POR BASE O VALOR DO CONTRATO  RETENÇÃO LIMITADA A 25% DOS VALORES PAGOS  COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO PACTUADA  ÔNUS SUCUMBENCIAIS  REDISTRIBUIÇÃO COM OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE  RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO  SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Trata-se de Recurso de Apelação adversando sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda, declarando a rescisão contratual e determinando à promovida a restituição dos valores pagos pelos autores, com a retenção de 10% (dez por cento). 2. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE  A jurisprudência do E. STJ entende possuir o consumidor direito potestativo de promover a resilição contratual do compromisso de compra e venda de imóvel, quando não possuir mais condições econômicas para arcar com o pagamento das prestações pactuadas, ainda que exista no contrato cláusula de irrevogabilidade/irretratabilidade. (STJ - AREsp: 1833955 MG 2021/0033757-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 03/05/2021) Nessa perspectiva, a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade não tem o condão de impedir o desfazimento do negócio. 3. PERCENTUAL DE RETENÇÃO  Revela-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o valor do contrato como parâmetro para o percentual de retenção em caso de rescisão contratual. Mostra-se adequado o padrão-base de cláusula penal, consistente na retenção de 25% das parcelas desembolsadas pelo comprador, adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, como forma de compensação dos custos administrativos do empreendimento. 4. COMISSÃO DE CORRETAGEM  O eg. STJ já pacificou a questão, de forma vinculante, no sentido de que "é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (Tema 938 - STJ. 2ª Seção. REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/8/2016 (recurso repetitivo). No presente caso não há disposição contratual expressa transferindo ao comprador a responsabilidade de pagar pelos serviços de corretagem, sequer ajuste quanto ao valor correspondente, razão pela qual não há que se falar em retenção de valor a esse título. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

(TJ-CE - AC: 01879439120188060001 CE 0187943-91.2018.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 03/11/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE - AFASTAMENTO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - PROCEDÊNCIA. 1. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, o promissário comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data de cada desembolso. 2. A existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade não obsta a pretensão de rescisão contratual fundamentada no descumprimento do contrato pelo vendedor. 3. É possível a inversão, em desfavor do vendedor, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o comprador, nos casos de inadimplemento na entrega de imóvel. 4. Inexistente a prova de má-fé na conduta do vendedor, os valores devem ser devolvidos aos compradores, de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recursos desprovidos.

(TJ-MG - AC: 10000191470814002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2022)

Contudo, no presente caso, tendo em vista que a apelante deu causa à rescisão, por certo não cabe devolução integral dos valores, devendo ser resguardado os valores necessários à negociação entabulada.

Assim é o entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 543 do STJ:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Anoto que o abatimento das despesas administrativas só é admissível se a rescisão ocorrer por culpa ou desistência do comprador, o que se faz presente no caso em comento.

Frise-se que caberia a devolução integral caso fosse culpa exclusiva da construtora, o que não ocorreu na presente demanda, visto que a própria recorrente assumiu que a rescisão se deu em razão de dificuldades financeiras e da incapacidade de arcar com os valores contratados.

Ainda que a autora/apelante tenha alegado, de forma genérica, que a ré teria, supostamente, alterado os dados relativos à sua renda no sistema bancário, não foi juntado aos autos qualquer elemento probatório robusto que ampare tal afirmativa. A mera alegação desacompanhada de provas não se presta a infirmar a validade do contrato nem a demonstrar a ocorrência de ato ilícito por parte da vendedora.

Lembro que é dever do autor da ação o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC e, nesse sentido, caberia à apelante comprovar o alegado na inicial.

A apelante não produziu prova alguma no sentido de demonstrar que a apelada tenha interferido nos dados encaminhados à instituição financeira, tampouco que tenha havido qualquer comportamento culposo ou doloso por parte da vendedora a ensejar a rescisão do contrato ou o dever de indenizar. Assim, verifica-se que a rescisão contratual decorreu exclusivamente da incapacidade financeira da autora de arcar com os encargos do negócio entabulado.

No presente caso, é incontroverso que a recorrente deu causa à rescisão do contrato. Assim, é incabível a devolução integral dos valores pagos, tampouco é cabível a indenização por danos materiais e morais pleiteada, pois ausente qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela promitente vendedora.

Ao contrário, a conduta da ré se limitou à formalização do contrato de compra e venda, dentro da regularidade esperada, sendo responsabilidade exclusiva da compradora a obtenção do financiamento junto à instituição financeira, conforme pactuado.

Portanto, não sendo identificada qualquer conduta ilícita da parte apelada que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, e sendo a causa da rescisão contratual imputável exclusivamente à apelante, não há que se falar em responsabilidade indenizatória nem na devolução integral dos valores.

Assim, entendo que não merece reforma a sentença combatida.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

mantendo integralmente a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025